Tribunal: TJMT
Processo: 0000640-61.2012.8.11.0111
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000640-61.2012.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Contribuições Sociais]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE MATUPA - CNPJ: 24.772.188/0001-54 (APELANTE), FESSP-MT FEDERACAO SINDICAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.986.478/0001-20 (APELADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, E EM REEXAME RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA —
AÇÃO DE COBRANÇA
— CONTRIBUIÇÃO SINDICAL — PRÉVIA PUBLICAÇÃO DE EDITAIS — PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL.

NATUREZA TRIBUTÁRIA — CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO — IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO — IMPRESCINDIBILIDADE.

AUSÊNCIA DE SINDICATO APTO PARA RECOLHIMENTO — NÃO COMPROVAÇÃO — REPASSE DO VALOR À FEDERAÇÃO CORRESPONDENTE — INADMISSIBILIDADE.

A publicação de editais prevista no artigo 605 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT é pressuposto indispensável à cobrança de contribuição sindical.

Por apresentar natureza de tributo, a identificação do sujeito passivo é indispensável para que haja a regular constituição do crédito referente à contribuição sindical, de modo que, a publicação de editais, de forma genérica e impessoal, sem que haja expressa menção ao Município que se pretende notificar, não o constitui validamente, uma vez que insuficiente para demonstrar a ciência do contribuinte a respeito da cobrança.

Nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, cabe à autora provar quanto ao fato constitutivo do seu direito, porquanto é necessária a comprovação da inexistência de sindicato apto para recolher a contribuição sindical, para que o valor por ele devido seja repassado à federação que corresponde a mesma categoria, conforme artigo 591 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.

Recurso provido em parte
. Sentença parcialmente retificada.

R E L A T Ó R I O

Reexame com apelação interposta pelo
Município de Matupá
em relação à sentença (Id. 104737953 – fls. 50 e Id. 104737956 – fls. 1/6) proferida em
ação ordinária de cobrança de contribuição sindical
.

Assegura que a incidência da contribuição sindical para a Administração não é pacífica nos tribunais, pelo que o Município de Matupá “
filia-se a corrente da não aplicação da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT para reger as questões dos servidores estatutários
”.

Assevera que “
o recolhimento da contribuição sindical de servidor público está condicionado à existência de lei específica que o regulamente, sendo que, a inexistência de lei especial que determine o recolhimento da contribuição sindical por parte de servidores públicos estatutários faz com que eventuais descontos de um dia de trabalho sejam ilegítimos
.”.

Afiança que, mesmo na eventualidade de considerar devida a contribuição sindical pelos servidores públicos, não foi observado o requisito exigido pelo artigo 605 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, uma vez que não realizou a publicação de editais nos jornais de maior circulação local.

Afirma que “
não existe publicação para cobrança da contribuição sindical dos anos de 2008, 2009 e 2011
”, além disso, “
a de 2010 foi intempestiva, pois publicada após a data fixada para pagamento
[...],
que é final do mês de abril de 2010
”.

Acentua que “
referente ao pedido
[...]
para que o requerido seja condenado a pagar o valor que em tese seria devido ao sindicato, alegando inexistência de sindicato local, cumpre-nos destacar que nos termos do artigo 333 do Código de Processo Civil, é ônus do autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, a inexistência de sindicato é fato apenas alegado e não comprovado
”.

Contrarrazões (Id. 104737956 – fls. 37/50 e Id. 104737958 – fls. 1/2).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 123786463).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Assim, o pedido deve ser julgado procedente para condenar o Município de Matupá a pagar a requerente a importância correspondente ao percentual de 15% (quinze por cento) a que se refere o art. 589, inciso I, alínea ‘
c
’ da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, do valor da contribuição sindical obrigatória, que deveria ter sido descontada dos vencimentos dos seus servidores estatutários de carreira, nos exercícios de 2008, 2009, 2010 e 2011, correspondente de 01 (um) dia de trabalho do mês de março de cada ano, bem como o recebimento do percentual de 60% que são devidos ao respectivo sindicato municipal (art. 589, II, ‘
d
’, da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT), devidamente acrescidos de juros de 6% ao ano a partir da citação e correção monetária pelo INPC, desde a época em que o recolhimento deveria ter sido efetuado, até o advento da Lei nº 11.960/09, de 30.06.2009, e juros aplicáveis à caderneta de poupança e correção monetária pela TR, a partir de então, devidamente apurados em liquidação de sentença.

Extingo os autos com resolução de mérito, nos termos do artigo 269, I, do CPC.

Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com fulcro no § 4º do artigo 20 do CPC.

Decisão sujeita ao reexame necessário, por força do disposto no artigo 475, I, do CPC, não sendo aplicável à espécie a exceção contida no § 2º do referido artigo, por se tratar de sentença ilíquida (STJ, EREsp. 699545/RS). Dessa forma, decorrido o prazo para recursos voluntários, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, fazendo grafar as sempre respeitosas homenagens deste juízo. [...]
(Id. 104737956 – fls. 5/6).

De início, anoto que, à Justiça Estadual compete processar e julgar
ação de consignação de pagamento com pedido de liminar
em que se discute o repasse de contribuição sindical compulsória dos servidores do Município de Matupá regidos pelo
regime estatutário
, conforme decidiu, em repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal: “
Compete à Justiça comum processar e julgar demandas em que se discute o recolhimento e o repasse de contribuição sindical de servidores públicos regidos pelo regime estatutário
” (STF, Tribunal Pleno, RE 1089282/AM, relator Ministro Gilmar Mendes, julgamento em 7 de dezembro de 2020, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 4 de fevereiro de 2021).

Prossigo.

A
Federação Sindical dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso – FESSP/MT
propôs
ação ordinária de cobrança de contribuição sindical
contra o
Município de Matupá
, para recebimento da contribuição sindical compulsória dos servidores públicos
regidos pelo seu regime estatutário, referente aos exercícios de 2008, 2009, 2010 e 2011.

É de se registrar que, a questão debatida nos autos relaciona-se a contribuição sindical anterior a vigência da Lei nº 13.467, de 13 de julho de 2017, que alterou a Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, ocasião em que o desconto era feito de maneira compulsória.

Pois bem.

Quanto à possibilidade de desconto de contribuição sindical compulsória dos servidores públicos, vinculados ou não ao sindicato da categoria profissional e independentemente da existência de lei específica, o Supremo Tribunal Federal decide:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COMPULSÓRIA. ARTS. 578 E SS. DA CLT. RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. SERVIDORES PÚBICOS CIVIS. EXIGIBILIDADE. ART. 8º, IV, DA CF. NORMA DE EFICÁCIA PLENA. PRECEDENTES.

1.
A compulsoriedade do recolhimento da contribuição sindical pelos servidores públicos civis para os respectivos sindicatos, com fundamento nos arts. 578 e seguintes da CLT, foi recepcionada pela Constituição de 1988
.

2.
O fundamento constitucional para essa contribuição sindical
(art. 8º, IV, in fine, da Constituição)
é norma de eficácia plena, não dependendo de lei integrativa para ser exigível
.

3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, Segunda Turma, ARE 1290200 AgR, relator Ministro Edson Fachin, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em
23 de março de 2021
). [sem negrito no original]

Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Contribuição Sindical. Servidor público. Exigibilidade. 4.
A jurisprudência desta Corte consagrou entendimento no sentido de ser exigível a contribuição sindical de servidor público, por estar sob a égide de norma constitucional de caráter autoaplicável
. 5.
O reconhecimento da constitucionalidade da reforma trabalhista ao tornar facultativa a contribuição sindical não tem o condão de atingir situações pretéritas já consolidadas
. 6. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Acórdão embargado suficientemente motivado. Embargos protelatórios. 7. Embargos de declaração rejeitados. Verba honorária majorada em 10%. (STF, Segunda Turma, ARE 1147547 AgR-ED, relator Ministro Gilmar Mendes, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 10 de dezembro de 2019). [sem negrito no original]

Em igual sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

[...]
O STJ tem posicionamento pacificado no sentido da obrigatoriedade dos servidores públicos celetistas ou estatutários, independentemente de filiação, à contribuição sindical compulsória (imposto sindical)
. Precedentes: REsp. n. 612.842-RS, Segunda Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ 11.04.05; REsp. n. 728.973/PA, Primeira Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, DJ de 10/04/2006; RMS n. 26.254 - MG, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 28.10.2008; RMS n. 30.930 - PR, Segunda Turma, Rel. Min. Eliana Camon, julgado em 01.06.2010; AgRg no RMS n. 36.403-PI, Primeira Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 14/05/2013; RMS n. 37.228-GO, Segunda Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, julgado em 13/08/2013, DJe 20/08/2013. [...]. (STJ, Segunda Turma, RMS 52269/MA, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em
8 de abril de 2021
). [sem negrito no original]

[...]
É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a Contribuição Sindical compulsória é devida por todos os trabalhadores de determinada categoria, independentemente de filiação sindical e da condição de servidor público celetista ou estatutário, ressalvados, em relação a este, os inativos
. Precedentes: AgRg no RMS 47.502/SP, Rel. Min. Olindo Menezes (Convocado), Primeira Turma, DJe 15/2/2016; RMS 45.441, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 23/4/2015; RMS 37.228/GO, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 20/8/2013; REsp 1.246.902/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31/8/2011; REsp 1.225.944/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 11/5/2011; REsp 1.261.594/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe 30/8/2011. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AgInt no REsp 1750337/SP, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 18 de novembro de 2019). [sem negrito no original]

Todavia, para cobrança e recebimento da contribuição sindical, exige-se comprovação do cumprimento ao que determina o artigo 605 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT: “
As entidades sindicais são obrigadas a promover a publicação de editais concernentes ao recolhimento do imposto sindical, durante 3 (três) dias, nos jornais de maior circulação local e até 10 (dez) dias da data fixada para depósito bancário
.”.

[...] A decisão recorrida deu provimento ao Recurso Especial com fundamento no entendimento desta Corte, pacificado no julgamento do REsp. 1.120.616/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 30.11.2009, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, de que,
nos termos do art. 605 da CLT, para fins de constituição do crédito relativo à Contribuição Sindical Rural, é necessária a publicação dos editais de notificação do lançamento em jornal de grande circulação local
, o que não ocorreu na hipótese. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no AgRg no Ag 1344213/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 19 de dezembro de 2013). [sem negrito no original]

[...] 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou-se no sentido de que a publicação de editais, para fins de notificação do lançamento da contribuição sindical rural prevista no art. 605 da CLT, deve ser feita em jornal de grande circulação local. Apenas a publicação de editais no Diário Oficial não é suficiente ao cumprimento dos princípios da publicidade e da não surpresa ao contribuinte
.

3. Orientação reafirmada pela Primeira Seção, no julgamento do REsp 1.120.616/PR, sob o rito dos recursos repetitivos. [...]. (STJ, Segunda Turma, PET no AgRg no REsp 746764/PR, relator Herman Benjamin, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 18 de março de 2013). [sem negrito no original]

As publicações apresentadas pela entidade sindical (Id. 104737951 – fls. 27/29 e Id. 104737953 – fls. 1/2), não conferem ao exigido pelo artigo 605 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, pois, além de não ser possível a cobrança retroativa de imposto sindical, os editais sequer fazem menção expressa ao Município notificado.

Com efeito, a notificação do contribuinte deve ocorrer em momento específico, ou seja, em até dez (10) dias da data fixada para o depósito bancário, consoante prevê o dispositivo citado, de modo que está a entidade sindical obrigada a comprovar a publicação prévia dos editais, até dez (10) dias da data fixada no artigo 582 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, no respectivo período em que incide o imposto.

Na hipótese, a Federação Sindical dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso – FESSP/MT apresentou editais publicados no ano de 2010 (Id. 104737951 – fls. 27/29), em que pleiteia, além da contribuição incidente naquele ano, também o recolhimento das relativas aos anos de 2006 a 2009, e editais publicados no ano de 2012 (Id. 104737953 – fls. 1/2), a requerer dos anos de 2002 a 2012.

[...] Deveras,
a publicação de editais, em consonância com o art. 605, do CLT, deve preceder ao recolhimento da contribuição sindical, porquanto além de constituir forma de notificação do lançamento do crédito tributário, deve atender ao princípio da publicidade dos atos administrativos e o que veda a surpresa fiscal
. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no Ag 1088290/PR, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 16 de março de 2010). [sem negrito no original]

[...]
A publicação de editais em jornais de maior circulação local, em conformidade com o art. 605 da CLT, deve preceder o recolhimento da Contribuição Sindical, em respeito aos princípios da publicidade dos atos administrativos e da não-surpresa do contribuinte
. A veiculação em Diário Oficial não supre a exigência legal. Precedentes do STJ. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1147806/PR, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 2 de fevereiro de 2010). [sem negrito no original]

Por sua vez, em razão da natureza tributária da contribuição sindical, a identificação do sujeito passivo é indispensável para que haja a regular constituição do crédito em favor da apelante, consoante dispõe o artigo 142 do Código Tributário Nacional, a conduzir sua ausência na inexistência formal do crédito, por ineficácia do lançamento, além de impossibilitar o contribuinte de impugnar a cobrança pela via administrativa.

[...]
Por ser a contribuição sindical uma espécie de tributo, a sua cobrança depende da regular constituição do crédito tributário por meio do ato administrativo denominado ‘lançamento’, sendo imprescindíveis a notificação pessoal do devedor e a publicação de editais, conforme determina o art. 605 da CLT
.
Na hipótese, consignou a Corte regional que a publicação dos editais foi realizada de forma genérica, sem apontar a pessoa do devedor. Desse modo, tendo em vista a irregularidade dos editais publicados, premissa insuscetível de ser revista nesta instância recursal de natureza extraordinária, nos termos da Súmula nº 126 do TST, inviável o processamento da ação de cobrança de contribuição sindical, porquanto não constituído o crédito tributário
. Intactos os arts. 545, 605 e 606 da CLT. Arestos inservíveis, nos termos do art. 896, ‘a’, da CLT. (TST, Segunda Turma, AIRR 229-38.2017.5.06.0012/PE, relatora Ministra Maria Helena Mallmann,
publicado no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho em 17 de dezembro de 2021). [sem negrito no original]

[...] A controvérsia dos autos refere-se à validade dos editais publicados pelo sindicato em ação de cobrança da contribuição sindical, à luz do artigo 605 da CLT.
A Corte regional considerou que os editais publicados eram inválidos, pois genéricos quanto à identificação da categoria econômica devedora
, bem como em razão de a data de vencimento apresentada ser distinta da previsão legal do artigo 583 da CLT, referente à pessoa física - caso do réu -, premissas insuscetíveis de serem revistas nesta instância recursal de natureza extraordinária, nos termos da Súmula nº 126 do TST. Desse modo,
tendo em vista o caráter genérico dos editais publicados pela parte autora, de modo a inviabilizar a constituição da mora do devedor, inviável o processamento da ação de cobrança da contribuição sindical, pois em desacordo com o artigo 605 da CLT
. Agravo de instrumento desprovido. (TST, Segunda Turma, AIRR 10401-22.2020.5.18.0005/GO, relator Ministro José Roberto Freire Pimenta,
publicado no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho em 17 de dezembro de 2021).

Assim, a publicação dos editais de forma genérica e impessoal, na qual se notifica
todos os municípios do Estado de Mato Grosso
para o recolhimento do imposto, é insuficiente para o fim de comprovar a efetiva ciência do Município de Matupá a respeito da notificação para o recolhimento da contribuição sindical compulsória relativa aos exercícios de 2008 e 2009, a não constituir-se validamente o crédito em favor da apelada e, via de consequência, não autorizar a sua cobrança.

Em relação à contribuição do ano de 2010, houve, no entanto, também a notificação pessoal do Município (Id. 104737953 – fls. 3/4), de modo que, não obstante a falha apontada na confecção dos editais, considero o crédito tributário devidamente constituído, visto que evidente a ciência do sujeito passivo a respeito da necessidade de recolhimento.

O mesmo não se pode dizer da relativa ao ano de 2011, uma vez que a apelada sequer comprovou a publicação dos três (3) editais exigidos pelo
artigo 605 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT
, porquanto juntados aos autos tão somente dois deles (Id. 104737951 – fls. 33 e 36), visto que o edital de Id. 104737951 – fls. 37 constitui mera cópia do primeiro, e o indicado no Id. 104737951 – fls. 34 está ilegível.

Ressalto, por oportuno, que os editais publicados no ano de 2012 (Id. 104737953 – fls. 1/2) de nada servem para comprovar observância ao artigo 605 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT no que se refere às contribuições sindicais incidentes sobre os anos de 2008, 2009 e 2011, já que, como dito, não é possível a cobrança retroativa do imposto sindical, por violar o princípio da publicidade e não-surpresa do contribuinte.

A respeito do repasse da contribuição sindical, a Consolidação das Leis do Trabalho – CLT disciplina:

Art. 589. Da importância da arrecadação da contribuição sindical serão feitos os seguintes créditos pela Caixa Econômica Federal, na forma das instruções que forem expedidas pelo Ministro do Trabalho:

[...]

I - para os trabalhadores:

a)
5% (cinco por cento) para a confederação correspondente
;

b) 10% (dez por cento) para a central sindical;

c)
15% (quinze por cento) para a federação
;

d)
60% (sessenta por cento) para o sindicato respectivo
; e

e) 10% (dez por cento) para a ‘Conta Especial Emprego e Salário’; [...]

Art. 590.

Inexistindo confederação, o percentual previsto no art. 589 desta Consolidação caberá à federação representativa do grupo.

[...]

§ 3º Não havendo sindicato, nem entidade sindical de grau superior ou central sindical, a contribuição sindical será creditada, integralmente, à ‘Conta Especial Emprego e Salário’.

§ 4º Não havendo indicação de central sindical, na forma do § 1º do art. 589 desta Consolidação, os percentuais que lhe caberiam serão destinados à ‘Conta Especial Emprego e Salário’.

Art. 591.

Inexistindo sindicato, os percentuais previstos
na alínea
c
do inciso I e
na alínea
d
do inciso II do caput do art. 589 desta Consolidação serão creditados à federação correspondente à mesma categoria econômica ou profissional
.

Parágrafo único.

Na hipótese do caput deste artigo, os percentuais previstos nas alíneas
a
e
b
do inciso I e nas alíneas
a
e
c
do inciso II do caput do art. 589 desta Consolidação caberão à confederação.

A Federação Sindical dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso – FESSP/MT sustenta que, diante da inexistência de sindicato na base territorial do Município de Matupá, faz jus ao recebimento de setenta e cinco por cento (75%) da contribuição sindical dos servidores públicos.

Contudo, para comprovar sua alegação, apresentou:
i
) Comprovante de inscrição e de situação cadastral do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica nº 03.986.478/000-20, emitido em 18 de fevereiro de 2010 (Id. 104737951 – fls. 3);
ii
) Estatuto Social (Id. 104737951 – fls. 4/15);
iii
)
Certidão de Breve Relato
emitida pelo Primeiro Serviço Notarial e Registral de Cuiabá em 6 de junho de 2010 (Id. 104737951 – fls. 16/17);
iv
) Ata de Posse da Diretoria e Conselho Fiscal (Id. 104737951 – fls. 18/20);
v
) Certidão expedida pelo Ministério do Trabalho e Emprego com a informação de que apresenta
registro sindical
no Cadastro Nacional de Entidades Sindicais – CNES (Id. 104737951 – fls. 22); e,
vi
) Cópia da publicação no Diário Oficial da União realizada em 31 de maio de 1990, com o deferimento do
código sindical
(Id. 104737951 – fls. 24/25).

Ocorre que os referidos documentos, por mais que indiquem o preenchimento dos requisitos de regularidade
estabelecidos nos artigos 511, 512 e 558 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, não consiste em demonstrar a ausência de sindicato naquela base territorial.

Desse modo, a apelada não se desincumbiu do ônus de provar

fato constitutivo do seu direito, nos termos do
artigo 373
, I,
do Código de Processo Civil:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito
;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. [...]

[...] Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incube a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (Dig. XXII, 3, 2).
O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito
. [...]. (JUNIOR, Nelson Nery. NERY, Rosa Maria de Andrade.
Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante
. 14. ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais Ltda. 2014, p. 754). [sem negrito no original]

[...] Na forma da jurisprudência desta Corte, ‘o art. 333, I e II, do CPC, estabelece que
compete ao autor fazer prova constitutiva de seu direito
e o réu, a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor’ (EDcl no AREsp 141.733/RS, Rel.

Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 12/09/2012). Nesse mesmo sentido: EDcl no AgRg no AREsp 278.445/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 26/09/2013. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1438048/GO, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 24 de abril de 2020). [sem negrito no original]

[...] 3. De fato,
a legitimidade para o recebimento da contribuição sindical é do sindicato representativo da categoria econômica e apenas na ausência de sindicato é que o recolhimento se dá em favor da federação correspondente, nos termos do art. 591 da CLT. Assim, para ser credora da contribuição sindical pleiteada, a federação deve comprovar a ausência de sindicatos da categoria econômica ou profissional naquela base territorial. Trata-se, pois, de fato constitutivo do direito, cujo ônus da prova recai sobre o autor
.

4. Na hipótese, contudo, segundo consignou o acórdão regional, a federação não se desincumbiu de demonstrar a efetiva representatividade da categoria dos servidores da Universidade do Estado do Pará. [...]. (TST, Segunda Turma, AIRR 792-13.2014.5.08.0002/PA, relatora Ministra Maria Helena Mallmann, publicado no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho em 13 de março de 2020). [sem negrito no original]

Logo, a contribuição sindical compulsória do ano de 2010 deverá ser creditada no montante correspondente a quinze por cento (15%) para a Federação Sindical dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso – FESSP/MT.

No que se refere aos honorários advocatícios, que foram fixados no valor de R$ 2,000,00: dois mil reais, pontuo que, com a reforma parcial da sentença, em que a apelada decaiu de parte mínima dos pedidos, é consequência natural que sejam eles suportados por ela, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Em reexame, quanto à atualização do valor do débito, no julgamento do RE nº 870947/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu,
em repercussão geral
, que o artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação a débitos não tributários, é inconstitucional quanto à correção monetária e constitucional em relação aos juros moratórios.

Daí decorrente,
relativamente à correção monetária, incide o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

Essas, as razões por que voto no sentido de:

i
) dar provimento, em parte, ao recurso, para:
a
) excluir a condenação ao pagamento da contribuição sindical compulsória referentes aos anos de 2008, 2009 e 2011;
b
) delimitar a contribuição sindical compulsória de 2010, que deverá ser creditada no montante correspondente a quinze por cento (15%); e,
c
) determinar que os honorários advocatícios sejam suportados pela Federação Sindical dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso – FESSP/MT, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil; e,

ii
) em reexame, retificar parcialmente a sentença para estabelecer, quanto à correção monetária, devida desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, a incidência do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022